Tribunal: TJMT
Processo: 1028532-10.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028532-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEZABEL ALVES DE CAMPOS LTDA - CNPJ: 21.421.655/0001-03 (RECORRIDO), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), JEZABEL ALVES DE CAMPOS - CPF: 817.713.711-53 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO ABRUPTO DE CONSUMO. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ASTREINTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a inexistência de débitos de energia elétrica, determinou o refaturamento pela média e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais e R$ 3.000,00 de multa por descumprimento de liminar. A parte autora, pessoa jurídica, contestou faturas com valores exorbitantes e teve títulos protestados indevidamente. A recorrente alega regularidade na medição, legitimidade do protesto e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a distribuição do ônus da prova em caso de aumento abrupto de consumo de energia; (
ii
) a configuração de danos morais à pessoa jurídica em razão de protesto indevido; (
iii
) a razoabilidade do quantum indenizatório; (
iv
) a manutenção da multa por descumprimento de liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de serviço público possui o ônus de comprovar a regularidade da medição quando constatado aumento abrupto e injustificado de consumo. A ausência de laudo técnico ou inspeção específica que justifique a elevação autoriza a declaração de inexigibilidade do débito e o refaturamento pela média dos meses anteriores.

4. O protesto indevido de faturas de energia elétrica configura dano moral à pessoa jurídica, pois viola sua honra objetiva, maculando seu bom nome, credibilidade e reputação no mercado. O dano decorre da própria publicidade negativa do ato notarial, dispensando prova de prejuízo financeiro concreto.

5. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 6.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico. Mantém-se a multa por descumprimento de liminar (astreintes) quando comprovada a inércia da parte em efetuar a baixa do protesto no prazo estipulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. É ônus da concessionária de energia elétrica comprovar a regularidade da medição em caso de aumento abrupto de consumo, sob pena de refaturamento pela média. 2. O protesto indevido de título gera dano moral à pessoa jurídica em virtude da ofensa à sua honra objetiva.

Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL,
arts
. 590 e 592; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25/10/2016; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1028532-10.2025.8.11.0001

Origem
: 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Recorrido
:
JEZABEL
ALVES DE CAMPOS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JEZABEL
ALVES DE CAMPOS LTDA
ajuizou reclamação em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
. Noticiou que: a) é consumidora do serviço de energia elétrica fornecido pela requerida (UC nº 66162515); b) em março de 2024 foi surpreendida com fatura no valor exorbitante de R$ 5.182,41; c) nos meses seguintes (04/2024 a 02/2025) também recebeu faturas com valores elevados, incompatíveis com seu consumo normal; d) tentou resolver administrativamente, mas não obteve êxito; e) ao tentar realizar um financiamento, descobriu que seu nome estava protestado devido às referidas pendências. Requereu: a) a revisão das faturas cobradas referentes aos meses de 04/2024 a 02/2025 e as que vencerem no curso do processo; b) a declaração de inexigibilidade dos débitos; c) indenização por danos morais no valor de R$ 14.055,00.

O juízo singular concluiu que: a) houve abrupto aumento entre os meses indicados pela autora, sem qualquer elemento que justificasse a ampliação repentina do consumo de energia elétrica; b) a demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia; c) o protesto das faturas foi indevido; d) a concessionária não cumpriu a liminar que determinava a baixa dos protestos. Ao final proferiu
sentença
de procedência: a) declarou a inexistência dos débitos dos meses de 04/2024 a 02/2025 da UC nº 3303729, determinando o refaturamento com base na média de consumo dos 06 meses anteriores; b) determinou a baixa dos protestos no valor de R$ 315,70, R$ 5.182,41, R$ 1.358,63 e R$ 1.415,05; c) condenou a empresa ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00; d) confirmou a liminar concedida nos autos.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo este acolhido parcialmente para aplicar multa no valor de R$ 3.000,00 pelo descumprimento da ordem judicial que determinava a baixa dos protestos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) não houve qualquer irregularidade nos faturamentos da recorrida; b) a empresa demonstrou que o consumo de energia elétrica foi decorrente de leitura confirmada em campo; c) o medidor foi inspecionado e aprovado conforme o Regulamento Técnico Metrológico; d) o protesto foi legítimo, pois o pagamento foi realizado após o envio do título ao cartório; e) após a remessa do débito para protesto, cabe ao devedor providenciar o cancelamento mediante pagamento dos emolumentos cartorários; f) não houve prática de ato ilícito que justifique a condenação por danos morais; g) o valor arbitrado a título de indenização é excessivo; h) a multa aplicada pelo descumprimento da liminar é incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a decisão de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório e revisar o valor das astreintes.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contestação de fatura. Energia Elétrica.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm o direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

A propósito:

“(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)”

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

“(...) 3. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL). (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023)”

“(...) 1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023)”

No caso em análise, a parte recorrida contesta as faturas a partir de março de 2024, com destaque para a fatura no valor de R$ 5.182,41, e as subsequentes até fevereiro de 2025, por apresentarem valores muito superiores à sua média de consumo.

O ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação da prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), porquanto a parte reclamada tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão.

Da análise do histórico de consumo (ID
/PJe2
329980857), observa-se que, de fato, houve um aumento abrupto e desproporcional nos valores faturados a partir de março de 2024, que não condizem com o padrão anterior da unidade consumidora.

A concessionária recorrente, mesmo com a inversão do ônus da prova deferida em primeira instância, não apresentou qualquer laudo técnico, relatório de inspeção ou certificado do INMETRO que justificasse a expressiva elevação do consumo registrado. A simples alegação de que a leitura foi "confirmada em campo" é insuficiente para comprovar a regularidade da medição.

Havendo cobrança excessiva e inexistindo provas que evidenciem a regularidade da cobrança, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

Portanto, a conduta da concessionária foi ilícita, sendo correta a sentença que determinou o refaturamento das faturas com base na média de consumo dos seis meses anteriores ao período impugnado.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Uma vez reconhecida a inexigibilidade dos débitos, o protesto deles decorrente (ID
/PJe2
329980855) também se revela indevido, configurando o ato ilícito.

No caso de pessoa jurídica, o dano moral não é presumido, mas se configura pelo abalo à sua honra objetiva, ou seja, à sua imagem, credibilidade e bom nome no mercado. O protesto de um título, por sua natureza pública e restritiva, atinge diretamente a reputação comercial da empresa, dificultando a obtenção de crédito e a realização de negócios.

Dessa forma, o protesto indevido causou
dano
à honra objetiva da parte recorrida, justificando a condenação por danos morais.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023.

Multa por descumprimento de decisão judicial (
Astreintes
)

A recorrente pleiteia a revogação ou redução da multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), aplicada em sede de embargos de declaração, pelo descumprimento da decisão liminar que determinou a baixa dos protestos.

A finalidade das
astreintes
é coagir a parte ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer imposta por decisão judicial. A sua aplicação pressupõe a inércia da parte em cumprir a ordem no prazo estipulado.

No caso, a decisão liminar (ID
/PJe2
329980863) determinou que a recorrente promovesse a baixa dos protestos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A parte recorrida demonstrou, por meio da certidão de protesto atualizada (ID
/PJe2
329980880), que a ordem judicial não foi cumprida, persistindo os protestos e, inclusive, surgindo novos apontamentos.

Dessa forma, a aplicação da multa é medida que se impõe. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional, considerando o longo período de descumprimento e o caráter coercitivo da medida, além de estar abaixo do teto fixado na decisão liminar.

Portanto, a multa deve ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026